Tribunal: TJBA
Processo: 8036137-58.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036137-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRIAN OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADORA DE POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. LC FEDERAL Nº 51/85 (REDAÇÃO LC Nº 144/14). RECEPÇÃO PELA CF/88 (ART. 40, § 4º, II). REQUISITOS TEMPORAIS CUMPRIDOS. DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. GARANTIA DE PARIDADE. PROVENTOS INTEGRAIS CORRESPONDENTES À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. CÁLCULO DE PROVENTOS. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE 5 (CINCO) ANOS NA ÚLTIMA CLASSE (CLASSE ESPECIAL). DISTINÇÃO CONCEITUAL ENTRE CARGO E CLASSE. PROMOÇÃO POR ACESSO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO REPRESENTA ASCENSÃO A CARGO DIVERSO. TEMA 1207/STF (REPERCUSSÃO GERAL) APLICADO. SÚMULAS 512/STF E 105/STJ (HONORÁRIOS). SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS DA LIMINAR CONFIRMADOS. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Investigadora de Polícia Civil, servidora que conta com mais de 31 (trinta e um) anos de contribuição e mais de 22 (vinte e dois) anos de exercício em atividade estritamente policial , visando a concessão de aposentadoria voluntária especial com integralidade e paridade dos proventos. O cerne do pedido reside na confirmação do direito à inativação com proventos integrais (totalidade da remuneração do cargo efetivo), calculados com base na remuneração da Classe Especial (última classe ocupada na carreira), afastando-se a exigência administrativa de cumprimento de tempo mínimo de 5 (cinco) anos nesta classe para tal fim. A liminar foi deferida para determinar a concessão administrativa do benefício, sendo imperiosa a sua confirmação definitiva. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a Impetrante, ao cumprir os requisitos temporais da Lei Complementar nº 51/85, tem direito à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais e paridade; e (ii) saber se a exigência administrativa de 5 (cinco) anos na última classe para fins de cálculo de proventos de aposentadoria conflita com o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1207 (Repercussão Geral). RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 567.110 (Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade e a recepção da Lei Complementar nº 51/85 pela CF/88 no que tange à aposentadoria especial de policiais, em razão da natureza de atividade de risco. Tendo a Impetrante cumprido os requisitos temporais da LC nº 51/85, o direito à aposentadoria com proventos integrais (e paridade) se impõe. A exigência administrativa de tempo mínimo de 5 (cinco) anos na Classe Especial para fins de cálculo de proventos contraria o art. 40, § 1º, III, da CF/88 (redação aplicável), que demanda apenas "cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria". O Estatuto dos Servidores Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994) distingue "cargo" de "classe", sendo a promoção à classe superior uma forma de desenvolvimento funcional e não ascensão a um novo cargo, não se confundindo os conceitos para fins de requisitos de aposentadoria. O entendimento do STF (Tema 1207/RG - RE nº 1.322.195) consolidou-se no sentido de que a promoção por acesso ou a progressão funcional à classe distinta não representa ascensão a cargo diverso, de modo que o cálculo dos proventos deve se dar com base na remuneração da última classe ocupada (Classe Especial), sendo ilegal a exigência administrativa de reinício da contagem do prazo de 5 (cinco) anos. DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Efeitos da Liminar CONFIRMADOS. Tese de julgamento: 1. O cumprimento dos requisitos temporais estabelecidos na Lei Complementar nº 51/85 (com a redação dada pela LC nº 144/14) confere aos servidores policiais o direito à aposentadoria voluntária especial com proventos integrais e paridade, conforme o reconhecimento da natureza de atividade de risco pelo STF (RE 567.110 - Tema 465/RG). 2. Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1207 (RE 1.322.195/RG), a promoção ou progressão funcional à classe distinta daquela em que o servidor se aposentou não representa ascensão a cargo diverso, não reiniciando a contagem do tempo mínimo de 5 (cinco) anos exigido para o cálculo dos proventos, devendo ser observada a última classe ocupada para fins de fixação da remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, III e § 4º, II; LC nº 51/85 (redação LC nº 144/14); Lei nº 6.677/1994; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.110 (RG - Tema 465); STF, RE 1.322.195 (RG - Tema 1207); Súmulas 512/STF e 105/STJ; TJ-BA, MS 8043642-37.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8036137-58.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MIRIAN OLIVEIRA SANTOS, e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONCEDER A SEGURANÇA, ao Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20